Tribunal: TJDFT
Processo: 0729622-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729622-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DFM - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DFM - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA em face de decisão proferida pelo juízo a quo que suspendeu o processo até decisão do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais sobre o quantum devido, em razão da existência de conexão. Em suas razões recursais a agravante aduz, em suma, não existir conexão entre os processos, já que seria necessária a identidade de objeto ou da causa de pedir, não havendo óbice ao processamento da presente ação, na forma do art. 940 do Código Civil. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando a decisão combatida, seja dado prosseguimento ao processo. Preparo aos IDs 29015438 e 29015439. Em suas contrarrazões (ID 29789762), o agravado argui preliminares de não cabimento do recurso, de ausência de dialeticidade, de supressão de instância, de irregularidade na representação processual e, no mérito, requer o não provimento do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Cuida-se, na origem, de ação autônoma de conhecimento em que a agravante alega ter o agravado demandado quantia em parte já paga em processo diverso, sem ressalvar o quantum recebido, exigindo sua devolução em dobro. Segundo narra o recorrente, o valor teria sido pago em ação de destituição da administração, posteriormente convertida para dissolução parcial de sociedade, movida pelo espólio agravado, em que foi procedida a liquidação de haveres devidos ao agravado em R$ 878.751,11, pagos pela agravante nos autos do inventário de DAVI FERNANDES DE MOURA (2014.01.1.026539-5), mas novamente cobrados em cumprimento de sentença da ação de destituição da administração (2014.01.1.097292-0). Após a apresentação da contestação, o d. juízo a quo determinou a suspensão do feito, por entender que a questão depende de decisão em processo diverso (cumprimento de sentença 2014.01.1.097292-0) acerca da quantia devida, já que controversa. Feito o escorço do necessário, o recurso não comporta conhecimento. Segundo o art. 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre os temas elencados no rol da norma legal, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Isso porque o Código de Processo Civil de 1973 permitia a interposição de inumeráveis recursos, prolongando indefinidamente o tempo de tramitação das ações, de modo que interpretações extensivas contrariam o escopo da lei. Sendo assim, no intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis. In casu, a decisão interlocutória que determinou a suspensão do processo não se enquadra em nenhum dos incisos supracitados, notadamente porque não demonstrada qualquer urgência na matéria, afastando-se, inclusive, a aplicação do entendimento fixado no Tema 988/STJ, que, relativizando a taxatividade da norma, autoriza a interposição do recurso em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. Veja-se que a agravante não teceu qualquer comentário acerca da inutilidade de posterior julgamento ou, ainda, da existência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a atrair, em tese, a análise do recurso sob o prisma da tutela de urgência (CPC, art. 1.015, I). Registre-se, nesse contexto, que a suspensão do processo de origem vai, exatamente, ao encontro da segurança jurídica, evitando-se eventual julgamento conflitante já que, de fato, a questão relativa ao quantum devido é controversa, dependendo de decisão a ser exarada pelo juízo competente. Sobre o tema, assim já se manifestou esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. INCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em definir se a suspensão do processo por prejudicialidade externa pode superar o prazo de 1 (um) ano. 2. O rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, motivo pelo qual se admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça). 3. No caso, não há urgência que justifique a imediata análise da questão da suspensão do processo por prejudicialidade externa. Isso porque, a suspensão do processo no qual a sentença de mérito depende do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (alínea a do inciso V do art. 313 do CPC) visa tutelar à segurança jurídica, evitando-se, assim, que sejam prolatadas decisões conflitantes. 4. Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, fundada em segurança jurídica, suspende o trâmite do processo por prejudicialidade externa, tal como o caso dos autos. 5. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1366325, 07080480320218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, c/c art. 1.015, ambos do Código de Processo Civil, bem como na tese jurídica firmada no REsp 1704520/MT, representativo de controvérsia, acolhendo a preliminar de não cabimento arguida em contrarrazões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, julgando prejudicadas as demais preliminares. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora